Tribunal: TJSP
Processo: 1006607-19.2014.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou improcedente a ação de indenização. Contrato de seguro de vida em grupo. Não caracterizada a invalidez permanente total ou parcial por acidente. Exclusão expressa na apólice. Indenização não devida. Honorários advocatícios majorados, nos termos do artigo 85, § 11o, do Código de Processo Civil/2015. Sentença mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064031
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006607-19.2014.8.26.0132, da Comarca de Catanduva, em que é apelante EDINA
APARECIDA DE MENEZES BORTOLATO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
UNIMED SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente sem voto), SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA E SÁ DUARTE.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006607-19.2014.8.26.0132 -Voto no
2
Apelação Cível no 1006607-19.2014.8.26.0132 – Catanduva
Apelante: Edina Aparecida de Menezes Bortolato
Apelada: Unimed Seguradora S/A.
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 42177)
APELAÇÃO CÍVEL
Interposição contra
sentença que julgou improcedente a ação de
indenização. Contrato de seguro de vida em
grupo. Não caracterizada a invalidez permanente
total ou parcial por acidente. Exclusão expressa
na apólice. Indenização não devida. Honorários
advocatícios majorados, nos termos do artigo 85,
§ 11o, do Código de Processo Civil/2015. Sentença
mantida.
Apelação não provida.
Trata-se de apelação (fls. 217/220) interposta por
Edina Aparecida de Menezes Bortolato contra a sentença (fls. 209/214)
proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de
Catanduva, que julgou improcedente a ação de indenização ajuizada por ela
contra Unimed Seguradora S/A. Inconformada, sustenta que os documentos
comprovam o acidente doméstico bem como até o momento do acidente tinha
uma visa normal. Diz que há nexo causal entre o acidente e a concessão de
sua aposentadoria. Alega que o laudo pericial acostado aos autos concluiu por
sua invalidez permanente. Postula o provimento do apelo.
As contrarrazões foram apresentadas por Unimed
Seguradora S/A (fls. 223/236), manifestando-se, em síntese, pelo não
provimento do apelo.
É o que havia para relatar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006607-19.2014.8.26.0132 -Voto no
3
Observa-se que foi firmado contrato de seguro de
vida denominado Unimed Acidentes Pessoais Premiáveis Coletivo pela autora
e a ré (fls. 11/13 e 67/102).
A autora ajuizou a presente ação, aduzindo que: No
dia 20 de dezembro de 2011 às 19h25m, a autora escorregou no banheiro de
sua residência, batendo a cabeça fortemente no chão. Houve sangramento
abundante, tendo a autora sido socorrida pelo SAMU de sua cidade e levada
ao Hospital Padre Albino, onde ficou em observação por um dia, com
dificuldades de locomoção e tontura. Tal fato foi seguido de exames do
crânio, tendo-lhe sido recomendado um tratamento com médico neurologista.
Houve traumatismo craniano com ferimento cortante no couro cabeludo (fls.
02).
No conceito legal, o seguro é o contrato pelo qual o
segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse
legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos
predeterminados (artigo 757 do Código Civil).
Importante a fixação desse conceito, para não se
olvidar que a bilateralidade contratual se desenvolve na adequação
prêmio/risco coberto: o prêmio é fixado exatamente em função do risco
garantido.
Especificamente, na execução do contrato de seguro,
são obrigados, segurado e segurador, a guardar a mais estrita boa-fé (artigo
765, do Código Civil).
Tendo presente essa realidade, quando a apólice
limitar ou particularizar os riscos do seguro, não responderá por outros o
segurador.
Tal estipulação não pode ser tido por abusiva,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006607-19.2014.8.26.0132 -Voto no
4
mesmo à luz do Código de Defesa do Consumidor, certo que a seguradora
pode predeterminar os riscos, autorizada que está pelo artigo 757, do Código
Civil.
Entretanto, a questão central, e que impede o
acolhimento do pedido da autora, está na ausência de previsão contratual a
respeito do pagamento da indenização pleiteada nos autos.
Em primeiro lugar, não há como se confundir
acidente e doença. Se um é basicamente constituído por macrotrauma, a outra
por sucessivos microtraumas, ainda assim a diferença substancial está no
aparecimento de sequelas de uma só vez ou não.
Depois, não teria o menor sentido o contrato de
seguro dispor sobre os dois eventos se ambos se confundissem, isto é, doença
igual a acidente.
A prova produzida nos autos assegura que a autora
não possui invalidez total ou parcial por acidente, pois o contrato de grupo
não propicia a cobertura básica para o mal que sofre a autora.
Nos termos das apólices de seguro de vida em grupo
(fls. 13 e 74), a garantia da segurada se refere a: morte acidental, invalidez
permanente total ou parcial por acidente e invalidez permanente por acidente
majorada.
O laudo pericial de fls. 193/199, além de atinentes às
normas em espécie, concluiu que (...) se trata de periciando com transtorno
ansioso/depressivo. Restando ausência de sequelas funcionais e dor referida.
Prossegue afirmando que não há sequelas ou alterações (deformidades)
morfológicas visualmente aparentes (fls. 197). Concluiu ainda, o perito, que
(...) E não há como afirmar com certeza, haver nexo entre os sintomas
relatados com o acidente alvo da presente perícia, visto não haver internação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006607-19.2014.8.26.0132 -Voto no
5
nem elemento médico legal que permita estabelecer nexo entre o estado atual
e o acidente ocorrido em 02/01/2010 (fls. 198). Respondendo aos quesitos,
diz que (...) Nem há como caracterizar os sintomas e os achados patológicos
com evento deflagrado em data estabelecida ou por fator externo súbito,
involuntário ou violento (fls. 198).
O laudo pericial, além de tudo, esclarece a contento
todas as questões instauradas pelas partes, podendo-se ver que o médico
responsável não deixou de responder a qualquer um dos quesitos que foram
formulados, sem deixar margem a qualquer dúvida sobre o real estado de
saúde da autora. Assim, a problemática física da autora, não se enquadra nas
cláusulas das garantias contidas na apólice de seguro de vida em grupo.
Embora se reconheça os danos sofridos pela autora
há também o reconhecimento de que a mesma não possui invalidez
permanente total ou parcial por acidente.
É cediço que o julgador não fica adstrito ao laudo
pericial, tampouco a sua integralidade, sendo possível adotar deste o
necessário a formação da sua convicção, persuasão racional, nos termos do
artigo 479 do Código de Processo Civil de 2015 que dispõe: O juiz apreciará
a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença
os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as
conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito,
exatamente como ora ocorre.
Dessa feita a conclusão do perito do juízo deve
prevalecer, uma vez que produzida sob o crivo do contraditório.
Deve-se ressaltar que não é relevante, para fins
securitários, o fato de estar ou não a autora inapta para o trabalho que
desenvolvia, haja vista a nítida distinção entre as normas previdenciárias e as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006607-19.2014.8.26.0132 -Voto no
6
securitárias.
Logo, uma vez caracterizado não ser a autora
portadora de invalidez permanente total ou parcial por acidente, é de se negar
o pedido inicial, porquanto se trata de situação não coberta pelo seguro de
vida firmado entre as partes.
Destarte, a sentença proferida pelo Juízo a quo não
merece qualquer reforma. Mantida a improcedência da ação, impõe-se a
majoração dos honorários advocatícios aos patronos da ré ao valor de 12%
(doze por cento), nos termos do dispõe o artigo 85, § 11o, do Código de
Processo Civil de 2015, observando-se, porém, a gratuidade de justiça
concedida a autora (fls. 34).
Posto isto, nega-se provimento à apelação.
Mario A. Silveira
Relator